Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-68.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), NADIA FRAZZON SAMARA - CPF: 002.172.920-46 (AGRAVANTE), AGNALDO SOUZA MIRANDA LTDA - CNPJ: 27.255.902/0001-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIAS ANDRÉ DE LIMA SANCHES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. Y. S. S. - CPF: 085.718.961-19 (AGRAVANTE), M. C. S. S. (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIAS ANDRÉ DE LIMA SANCHES (AGRAVANTE), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES.

PROVA ORAL INDEFERIDA.

DECISÃO ALTERADA. RECURSO PROVIDO.

A prova oral é viável e necessária, pois a matéria discutida nos autos depende de vasta produção de provas, não podendo o agravante ser prejudicado com o indeferimento de prova oral requerida tempestivamente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002511-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NADIA FRAZZON SAMARA, S. Y. S. S., M. C. S. S., ESPÓLIO DE ELIAS ANDRÉ DE LIMA SANCHES

AGRAVADO: AGNALDO SOUZA MIRANDA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NADIA FRAZZON SAMARA, S. Y. S. S., M. C. S. S., ESPÓLIO DE ELIAS ANDRÉ DE LIMA SANCHES
contra decisão proferida em Ação de indenização por danos morais nº 1000427-30.2021.8.11.0044, 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, em que se indeferiu produção de prova oral. A agravante alega, em síntese, que a tutela de urgência não deveria ter sido deferida, uma vez que o Magistrado a quo foi induzido a erro pelas alegações da agravada. Aponta que o veículo não foi adquirido na concessionária, mas em outro estabelecimento comercial.

O agravante afirma que
“é necessário que se produza prova oral para afastar a afirmativa de que a matéria jornalista se limitou a informar fatos verdadeiros, na medida em que buscou colegas de trabalho do requerente para aumentar a sua humilhação quanto a fatos íntimos de sua vida privada, e buscou o grau mais radical de mercantilização da informação.”.

Diz que
“o indeferimento configura-se um ato de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual a decisão deve ser desconstituída, a fim de possibilitar a produção de prova oral pela agravante em audiência de instrução.”.

Argumenta que,
“a caracterização do cerceamento do direito de defesa está jungida às hipóteses em que determinada prova, cuja produção fora indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, o que no caso em apreço, é de suma importância, considerando a extensão do dano a ser comprovada.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, com o provimento ao final, para que seja concedido a produção de prova oral (id. 157700199).

O efeito suspensivo foi indeferido (id nº

157922696).

O agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões (id.

162313181).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do recurso (id. 163253163).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NADIA FRAZZON SAMARA, S. Y. S. S., M. C. S. S., ESPÓLIO DE ELIAS ANDRÉ DE LIMA SANCHES
contra decisão proferida em Ação de indenização por danos morais nº 1000427-30.2021.8.11.0044, 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, em que se indeferiu produção de prova oral. A agravante alega, em síntese, que a tutela de urgência não deveria ter sido deferida, uma vez que o Magistrado a quo foi induzido a erro pelas alegações da agravada. Aponta que o veículo não foi adquirido na concessionária, mas em outro estabelecimento comercial.

O art. 370 do CPC confere ao Juiz o dever-poder durante a instrução processual, no entanto, não há limitação nesse poder instrutório, cabendo a ele apreciar a necessidade ou não de determinadas provas.

Contudo, o art. 6º do CPC, dispõe sobre o Princípio da Cooperação, ao qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que ocorra uma justa e efetiva análise da lide e julgamento da causa, e, no caso, o Juiz também está sujeito à tal dispositivo.

No caso dos autos, os agravantes, pugnaram pela produção de prova oral por entender que ela é indispensável para melhor elucidar os fatos e até mesmo esclarecer pontos importantes da ação.

Dessa forma, a prova oral é viável e necessária, pois a matéria discutida nos autos depende de vasta produção de provas, não podendo o agravante ser prejudicado com o indeferimento de prova oral requerida tempestivamente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO PROVA ORAL.ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO À PARTE REQUERENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO.

SENTENÇA CASSADA. Há cerceamento de defesa quando é indeferido o pedido de produção da prova oral útil à solução da lide, formulado pela parte a quem é imposto o ônus probatório.”

(Apelção Cível 10000191527555001- TJMG)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Apesar de o indeferimento de produção de provas não está elencado no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o STJ mitigou o entendimento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como a hipótese. Recurso que se conhece. Alegação de danos anos decorrentes de contrato de prestação de serviços celebrado verbalmente. Indeferimento de requerimento de prova oral que, em tese, elucidaria com mais clareza a controvérsia dos autos, devendo, portanto, ser deferida. Decisão que se reforma. RECURSO A QUE DÁ PROVIMENTO.”
(0019236-35.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 15/10/2020 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer ministerial, para deferir a prova oral requerida pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023